Tribunal: TCU
Processo: 015.138/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10234/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Sr. Antônio Carlos Macedo, Prefeito do Município de Maracani/BA à época dos fatos, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 474/2009, Siconv 703722, que teve por objeto o apoio à realização do evento "Festejos Juninos - São João/São Pedro" - 1° Forró Pé de Serra de Macarani, realizado entre os dias 23 e 29 de junho de 2009, naquela municipalidade. Considerando que o Acórdão 11496/2019-TCU-Primeira Câmara , inicialmente, julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputando o débito apurado (R$ 108.480,00, em valores históricos) ao Sr. Antônio Carlos Macedo, Prefeito do Município de Maracani/BA à época dos fatos, em solidariedade com a empresa A Bahia Comunicações e Propaganda Ltda., bem como aplicou-lhes a multa do art. 57 da Lei Orgânica; Considerando que, posteriormente, por meio do Acórdão 12192/2021-TCU-Primeira Câmara , ao acolher proposta divergente do MP/TCU, esta Corte deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto pelo ex-prefeito, excluindo o débito antes apurado, reduzindo a multa legal para R$ 10 mil, bem como reduzindo sua fundamentação para o artigo 58 da Lei Orgânica; Considerando que o Acórdão 18139/2021-TCU-Primeira Câmara deferiu o pagamento da multa em dez parcelas mensais; Considerando que o Sr. Antônio Carlos Macedo Araújo efetuou o pagamento da multa que lhe foi cominada (peças 126, 127, 131, 134, 136-138 e 143), consoante pesquisa realizada pela Seproc aos sistemas informatizados desta Casa (peças 145-144); Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 147-148, cuja proposta fora anuída pelo Parquet especial (peça 149), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) expedir quitação ao Sr. Antônio Carlos Macedo Araújo (XXX.826.295-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada pelo item 9.3 do Acórdão 11496/2019-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 12192/2021-TCU-Primeira Câmara ; b) arquivar o presente feito, após a formalização das comunicações processuais cabíveis, nos termos do art. 169 do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.138/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Carlos Macedo Araújo (XXX.826.295-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Macarani - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Neander Silva Araujo (OAB-MG 990.559), Sarah Alves Lanca (OAB-MG 164.410) e outros, representando Antônio Carlos Macedo Araújo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.